Tribunal: STF
Processo: RE 231370
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-10
Data de publicação: 2000-10-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO INCORPORADA AOS
PROVENTOS DO SERVIDOR. NORMA SUPERVENIENTE. SUPRESSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
1.      A gratificação incorporada aos proventos, por força de
instrumento normativo vigente à época da passagem do servidor para a
inatividade, não pode ser suprimida por lei posterior. Precedentes.
Agravo regimental a que se nega provimento.